Tribunal: TJDFT
Processo: 0718695-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante/executante) em face de decisão interlocutória, proferida nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada em face de ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (agravada/executada), que condicionou a obrigação de fazer à prestação de caução idônea, arbitrada no valor de R$ 564.174,00. Assinalou o prazo de quinze dias para comprovação do recolhimento, sob pena de suspensão do recolhimento. Alega a agravante, em síntese, que nesse caso desnecessário a prestação de caução por não haver prova de que haja probabilidade de provimento do recurso especial ou do recurso extraordinário manejados pela agravada. Sustenta que não há nenhum recurso interposto que tenha atribuído efeito suspensivo, assim o cumprimento de sentença provisório pode prosseguir sem necessidade de caução. Ressalta que foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos inadmitidos. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento desse recurso, para dispensar a prestação de caução. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (ID 26406624 e 26406625). Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 26530468). Por meio da petição de ID 33700136, o agravante formulou pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998, do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante (ID 33700136) é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se.